Tribunal: TJMT
Processo: 1024917-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024917-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO JUÍZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), ELIZABETE ROSA DE CASTRO - CPF: 035.235.911-04 (PACIENTE), ELIZABETE ROSA DE CASTRO - CPF: 035.235.911-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 003.014.441-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRISÃO DOMICILIAR
–
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA COM MEDIDAS CAUTELARES
–

CONDUTA NÃO INDIVIDUALIZADA –

ENTENDIMENTO DO STJ – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO ATO CRIMINOSO – PREDICADOS PESSOAIS –RECOMENDAÇÃO DO TJMT – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA.

Sopesadas as circunstâncias fáticas do ato criminoso e os predicados pessoais, as medidas cautelares alternativas apresentam-se eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão. (STF, HC no 127823 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - 2.12.2019).

“A prisão preventiva, mesmo que domiciliar, possui natureza excepcional e deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela. Em outras palavras, a imposição de medida cautelar menos restritiva que a prisão domiciliar deve ser, preferencialmente, “a opção hermenêutica a se adotar”
(STJ, RHC 113.778/RS e TJMT, HC N.U 1007847-58.2020.8.11.0000 - 8.6.2020).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ELIZABETE ROSA DE CASTRO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1029128-90.2022.8.11.0003), que converteu a prisão preventiva em domiciliar pelo cometimento, em tese, de falsificação de documento público – art. 297 do CP – (ID 152718691).

O impetrante sustenta que; 1) a prisão domiciliar não está fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 2) medidas alternativas seriam suficientes porque é estudante, primária e o fato
“não se reverte de gravidade exacerbada”
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que
“seja revogada a prisão domiciliar da paciente, impondo medidas cautelares opostas ao encerramento”
(ID 152718688), com documentos (ID’s 152718689/ 152718693).

O pedido liminar foi deferido para desconstituir a prisão domiciliar da paciente mediante imposição das medidas cautelares (ID 153262185).

A i. 4o Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Decisão constritiva desprovida de fundamentação idônea – Ausência dos requisitos para a prisão domiciliar – Paciente primária – Residência certa – Mãe de criança – Estudante – Requer a concessão de liberdade a paciente, mediante medidas cautelares alternativas – Possibilidade – Paciente que ostenta predicados pessoais favoráveis – Ausência de periculosidade que justifique a segregação em detrimento das medidas alternativas – Possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas – Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar.”
(José Medeiros, procurador de Justiça – ID 155481152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão domiciliar da paciente foi desconstituída por medidas cautelares nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade do fato criminoso [“local onde ocorreu a busca e apreensão, aparentemente funciona como uma central de fraudes de documentos públicos”], bem como na reiteração criminosa do coindiciado LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA.

Não obstante, a conduta da paciente não fora suficientemente individualizada no ato constritivo, de modo a permitir aferir seu grau de envolvimento na suposta falsificação de documentos.

A prisão preventiva, mesmo em domiciliar, possui natureza excepcional e deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela. Em outras palavras, a pertinência da custódia domiciliar - como substituta da prisão preventiva - não desonera o magistrado do dever de analisar a adequação/suficiência de medidas alternativas à prisão, “menos onerosas do que a prisão domiciliar, porque permitem à mulher continuar a exercer os atos da vida civil, especialmente trabalhar, de modo a poder continuar a prover o sustento e a criação de sua prole” (STJ, RHC 113.778/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.12.2019).

Registre-se que a paciente é primária (Sistema SIAP), tem profissão definida [costureira], não registra outras ações penais em curso, possui endereço certo no distrito da culpa [casa própria situada à rua Ivan Silva Dias, 464 Bairro Jardim das Flores - Rondonópolis/MT – 78721035], possui filho de três anos de idade sob seus cuidados e é estudante de curso técnico em enfermagem, frequentando o curso no período noturno de segunda-feira às quinta-feiras, entre as 19hs e 22 hs (fls. 70-ID 152718693).

Sopesadas as circunstâncias fáticas do ato criminoso e os predicados pessoais, as medidas cautelares alternativas apresentam-se eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu: “A prisão preventiva, mesmo que domiciliar, possui natureza excepcional e deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela. Em outras palavras, a imposição de medida cautelar menos restritiva que a prisão domiciliar deve ser, preferencialmente, “a opção hermenêutica a se adotar” (STJ, RHC 113.778/RS).” (TJMT, HC N.U 1007847-58.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal –8.6.2020)[...]”

(ID 153262185).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir a prisão domiciliar da paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, desde que fundamentadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023